Tribunal: TJPA
Processo: 0807012-41.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10196 - Afastamento
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807012-41.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DO CARGO. ARTIGO 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.429/92. AFASTAMENTO DO AGENTE PÚBLICO DO EXERCÍCIO DO CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, QUANDO A MEDIDA SE FIZER NECESSÁRIA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Apuração de possíveis irregularidades na contratação de temporários, para os cargos dos concursados. Posição enfática do Parquet em apontar que a ré da ação civil pública tem comportamento caracterizador de efetiva ameaça à instrução processual. Pessoa sobre a qual repousa conduta temerária à instrução probatória, ante a insistência em ser mantida em cargos de direção dentro da SAAEP.

2. Afastamento cautelar devidamente correlacionado à prática de atuação tumultuária efetiva do agente político que se pretende afastar.

3.recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e improver o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807012-41.2018.8.14.0000

AUTOS PRINCIPAIS: AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 0002782-63.2018.8.14.0040

COMARCA: CAPITAL

AGRAVANTE: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE PARAUAPEBAS - SAAEP

ADVOGADO: AMANDA MARRA SALDANHA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ADONIS TENÓRIO CAVALCANTI

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

SAAEP – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas, nos autos de ação civil pública por improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, interpõe recurso de agravo de instrumento frente decisão interlocutória prolatada pelo juízo da vara da fazenda pública e execução fiscal de Parauapebas que determinou o afastamento cautelar da ré, Claudenir Rocha, do cargo público de Diretora Financeira e Contábil do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP e determinou ao Diretor Executivo do SAAEP, ao Prefeito Municipal ou a quem de direito que se abstenham de nomear a ré, Claudenir Rocha, para qualquer cargo público no SAAEP, até o julgamento final desta ação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 por descumprimento, limitada a 200 dias.

Aduz a necessidade de deferimento de liminar de efeito suspensivo ante a inversão da verdade dos fatos, uma vez que demonstrou o cumprimento do termo de ajuste de conduta.

Diz que os dados apresentados pelo ministério publico não condizem com a verdade, pois que os números ali apresentados (418 (quatrocentos e dezoito) servidores, dos quais 310 (trezentos e dez) temporários e 79 (setenta e nove) efetivos), são os números antes de ser firmado o TAC.

Refere que o firmado no TAC relativo as convocações era que o SAAEP deveria convocar, nomear e dar posse à 110 (cento e dez) candidatos classificados, conforme cláusula 2.1 do Termo.

Sustenta que foram convocados 271 (duzentos e setenta e um) concursados, sendo que somente 161 (cento e sessenta e um) tomaram posse e desses 05 (cinco) pediram exoneração, sendo que esses números eram informados mês a mês ao Ministério Público, conforme entabulado no item 1.5 do TAC.

Alega que todos os aprovados foram chamados, superando até o número que foi acordado para chamamento, demonstrando que não houve preterição de candidatos com servidores contratados, nem ao menos manutenção de servidores contratados nos cargos ofertados no concurso, restando assim demonstrado o total cumprimento das recomendações e do TAC.

Diz que o Concurso nº 001/2016, foi prorrogado por mais 2 (dois) anos, oportunizando que mais servidores efetivos sejam convocados.

Denega o descumprimento da determinação de não contratação da senhora Claudenir Rocha, pois que esta determinação abrangia, tão somente, o cargo de diretora executiva.

Diz que assenhora Clademir Rocha foi exonerada do cargo de Diretora Executiva na data de 23 de janeiro de 2018, e se manteve como Diretora Financeira e Contábil, após nomeação em 05 de fevereiro de 2018, pela sua formação e capacidade para gerir o financeiro da autarquia.

Requer o conhecimento e provimento do recurso e in limine, o efeito suspensivo.

Cabendo-me a relatoria do feito, reservei-me para manifestação após as contrarrazões (ID Num 953530, pág. 01/03).

Não houve apresentação de contrarrazões (ID Num 1171246, pág. 01).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID Num 4475251, pág.01/08).

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como cediço o comando normativo do art. 300 do CPC determina, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Determina o artigo Art. 1.019, in verbis:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Ainda o artigo 995 do CPC:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

O cerne do recurso diz respeito a possibilidade de afastamento ou não da senhora Claudenir Rocha, ré na ação principal civil pública por improbidade administrativa.

No presente caso, entendo que a decisão agravada que afastou a senhora Claudenir Rocha, deve ser mantida na sua totalidade. Vejamos.

Não obstante a lei de improbidade administrativa (Lei nº.: 8.429/92), em seu art. 20, determinar que “a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória”, a lei autoriza a possibilidade da autoridade competente determinar o afastamento do agente político do exercício de seu cargo, emprego ou função, sempre que a medida se fizer necessária à instrução processual, nos termos do artigo 20, parágrafo único, in verbis:

Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.

Conforme colhe-se na ação civil pública por improbidade administrativa (processo n. 0002782-63.2018.8.14.0040), o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas – SINSEPPAR levou ao conhecimento do Ministério Público, ter SAAEP, ora agravante, desrespeitado os princípios administrativos, haja vista contratar diversos servidores temporários, sem nomear os aprovados no concurso público n. 01/2016- SAAEP.

Neste careiro, a diretora da SAAEP foi oficiada para apresentar cronograma de nomeação dos candidatos, bem como quantitativos de servidores contratados por prazo determinado.

Ao constatar ilegalidade na situação de contratações, o parquet expediu Recomendação nº 002/2017-MP/4ªPJP (Id Num 13708605, pág. 05/10 dos autos principais), direcionada a senhora Claudenir Rocha, Diretora da Autarquia, para que ela efetuasse o distrato com os temporários e priorizasse a nomeação dos candidatos aprovados no concurso nº 01/2016.

Não sendo observadas as recomendações, em 26/07/2017, restou assinado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a SAAEP e o MPPA (Vide id. 13708625 - Pág. 9 a 13708626 - Pág. 8 – proc. 1º grau), dispondo, in verbis:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

1. DO CRONOGRAMA PARA DEMISSÃO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS REFERENTES AOS CARGOS QUE NÃO FORAM OFERTADOS NO CONCURSO Nº 001/2016/SAAEP

1.1 – Os Cargos de Agentes de Saneamento, Desenhista, Educador Ambiental, Fiscal Leiturista, Mestre de Obras, Operador de Bombas, Operador de ETA, Operador de ETE, Pedreiro, Químico, Técnico Administrativo e Supervisor de Campo não fizeram parte do concurso nº 001/2016/SAAEP. No entanto, hoje, o SAAEP possui 109 (cento e nove) servidores temporários ocupando esses cargos.

1.2 – Portanto, o SAAEP se compromete a realizar o concurso público, até o mês de abril de 2018, para os cargos acima nominados.

1.2.1 – Realizado o concurso, a sua homologação será imediata 1.2.2 – Homologado o concurso, as convocações dos aprovados ocorrerão em 30 (trinta) dias.

1.3 – Considerando que o SAAEP está promovendo alterações legislativas em seu Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCSS), o que virá a demonstrar necessidade superveniente de novas vagas a serem providas, o SAAEP se compromete, nessa hipótese superveniente, a realizar concurso para provê-las.

1.4 - Os 109 (cento e nove) servidores temporários ocupantes dos cargos referidos no item 1.1 permanecerão até 30 (trinta) dias, no máximo, após a posse dos aprovados no concurso, notadamente para resguardar a continuidade do serviço público.

1.4.1 – O SAAEP se compromete a não contratar servidores temporários para ocupar os cargos nominados no item 1.1, salvo para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, devidamente comprovado ao Ministério Público antes de ocorrer a contratação.

1.5 - Independentemente de requisição do MP, o SAAEP se compromete a encaminhar cópia de todos os atos praticados em decorrência deste TAC à 4a PJ de Parauapebas/PA.

2 DO CRONOGRAMA E POSSE DOS CANDIDATOS REFERENTES AO CONCURSO 001/2016/SAAEP PARA SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS EXISTENTES NO SAAEP.

2.1 O SAAEP se compromete a exonerar 156 (cento e cinquenta e seis) servidores temporários, devendo nomear e dar posse a 110 (cento e dez) candidatos classificados do concurso público n° 001/2016/SAAEP, obedecendo à ordem de classificação subsequente a partir do último convocado, conforme as vagas remanescentes de seus respectivos cargos.

2.2 – O prazo para convocação e nomeação, bem como o quantitativo de candidatos a serem convocados mês a mês, até dezembro de 2017, está anexo a este TAC, documento doravante denominado de anexo 1.

2.2.1 - As demissões dos servidores temporários ocorrerão de acordo com o número de convocações de candidatos do concurso público para tomar posse, havendo, assim, a substituição do temporário pelo efetivo (ver anexo 1).

2.2.2 – A demissão dos servidores temporários, ocupantes dos cargos de Biólogo, Engenheiro e Contador, os quais o Gestor não irá convocar nenhum candidato classificado no concurso, deverá ocorrer em agosto de 2017.

2.3 O SAAEP encaminhará, independentemente de requisição, à 4ª PJ de Parauapebas, cópia das publicações das nomeações dos candidatos do concurso, bem como cópia do ato de demissão dos servidores temporários referidos neste TAC.

Ocorre que a senhora Claudenir Rocha, Diretora da Autarquia, não cumpriu o TAC e além de não demitir os temporários dentro do prazo fixado, não convocar os candidatos aprovados, ainda recontratou mais servidores temporários.

Assim, a medida de afastamento se mostra cabível eis que indispensável ao bom andamento da instrução processual, haja vista, o comportamento da ré acima relatado, tumultua a instrução.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL.ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE E SEQÜESTRO DE BENS. REQUERIMENTO NA INICIAL DA AÇÃO PRINCIPAL. DEFERIMENTO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS ANTES DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE. ARTS. 7º E 16 DA LEI 8429/92.
AFASTAMENTO DO CARGO. DANO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 20 DA LEI 8.429/92. E
XCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. (...) 3. O art. 20 da Lei 8429/92, que dispõe sobre o afastamento do agente público, preceitua:"Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.". 4. A exegese do art. 20 da Lei 8.249/92 impõe cautela e temperamento, especialmente porque a perda da função pública, bem assim a suspensão dos direitos políticos, porquanto modalidades de sanção, carecem da observância do princípio da garantia de defesa, assegurado no art. 5º, LV da CF, juntamente com a obrigatoriedade do contraditório, como decorrência do devido processo legal (CFF, art. 5ºº, LIV), requisitos que, em princípio, não se harmonizam com o deferimento de liminar inaudita altera pars, exceto se efetivamente comprovado que a permanência do agente público no exercício de suas funções públicas importará em ameaça à instrução do processo. 5. A possibilidade de afastamento in limine do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, porquanto medida extrema, exige prova incontroversa de que a sua permanência poderá ensejar dano efetivo à instrução processual, máxime porque a hipotética possibilidade de sua ocorrência não legitima medida dessa envergadura. Precedentes do STJ: REsp 604.832/ES, DJ de 21.11.2005; AgRg na MC 10.155/SP, DJ de 24.10.2005; AgRg na SL 9/PR, DJ de 26.09.2005 e Resp 550.135/MG, DJ de 08.03.2004. 6. É cediço na Corte que: " Segundo o art. 20, caput, da Lei 8.429/92, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos, como sanção por improbidade administrativa, só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Assim, o afastamento cautelar do agente de seu cargo, previsto no parágrafo único, somente se legitima como medida excepcional, quando for manifesta sua indispensabilidade. A observância dessas exigências se mostra ainda mais pertinente em casos de mandato eletivo, cuja suspensão, considerada a temporariedade do cargo e a natural demora na instrução de ações de improbidade, pode, na prática, acarretar a própria perda definitiva. Nesta hipótese, aquela situação de excepcionalidade se configura tão-somente com a demonstração de um comportamento do agente público que, no exercício de suas funções públicas e em virtude dele, importe efetiva ameaça à instrução do processo"(AgRg na MC 10155/SP, DJ 24.10.2005). 7. Recurso Especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade de deferimento de liminar inaudita altera pars (art. 804 do CPC), apenas, para a decretação de indisponibilidade (art. 7º, da Lei 8429/92) e de seqüestro de bens, incluído o bloqueio de ativos do agente público ou de terceiro beneficiado pelo ato de improbidade (art. 16 da Lei 8.429/92) (STJ - REsp: 929483 BA 2007/0039244-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 02/12/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2008)

Com efeito, a decisão altercada mostra-se bem fundamentada e clara ao ponderar que:

“Em que pese a comprovação de nomeação e posse dos concursados, o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado com o Ministério Público não se limitava somente a esse ponto, dispunha também acerca do cronograma para demissão dos servidores temporários referentes aos cargos que não foram ofertados no concurso nº001/2016/SAAEP, no total de 109. A esse respeito, foi pactuado que a SAAEP realizaria concurso público até o mês de abril de 2018. Ainda, que não haveria a contratação de servidores temporários para ocupar os cargos em questão, salvo para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, devidamente comprovado ao Ministério Público antes de ocorrer a contratação. Em síntese, sustenta a ré que a realização de novo concurso depende de aprovação do projeto legislativo que versa sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCSS), o que foge ao seu alcance. E que não houve nova contratação de servidores temporários, mas sim aditivos aos contratos existentes a fim de assegurar a continuidade do serviço público. Pois bem. Carece de aprofundamento a tese levantada pela ré, porque, a princípio, foi estipulado um termo final para a realização do novo concurso, até abril de 2018, independentemente do trâmite do projeto de lei. Na hipótese superveniente de aprovação do PCSS novas vagas seriam providas por outro concurso.
Acerca das renovações dos contratos, os aditivos, à revelia do Ministério Público, em tese, podem ser considerados subterfúgios para burlar a proibição de nova contratação. Ademais, em que pese a decisão proferida nesses autos que determinou o afastamento cautelar de Claudenir Rocha do cargo de Diretora da SAAEP pelo prazo de 180 dias ou, caso a mesma não estivesse mais ocupando o referido cargo que fosse impedida de retornar a ocupá-lo, consta nos autos que a servidora foi exonerada em 23 janeiro de 2018, mas em 05 de fevereiro de 2018 foi nomeada para ocupar o cargo de Diretora Financeira e Contábil.’

Noutro vértice, importante se faz destacar que pelo que se colhe dos autos, a Administração burlou o pactuado com o Parquet.

Nesse contexto, à luz do art. Art. 20, parágrafo único, da Lei 8.429/92, forçoso é convir que é cabível o afastamento cautelar da ré, ante sua atuação tumultuária e que se pretende afastar na instrução.

Ante o exposto, entendo que a decisão agravada não merece reforma.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

Belém, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 03/08/2021